Tribunal: TJES
Processo: 0015812-79.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Ameaça; Registro de Ocorrência pela PM
Data de julgamento: 2025-10-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015812-79.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: GUILLERMO DANIEL VILLARREAL
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº. 0015812-79.2021.8.08.0024

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:

GUILLERMO DANIEL VILLARREAL

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE OUTRAS FRAUDES (ART. 176, CP). RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO OBJETIVANDO A CONDENAÇÃO DO RÉU. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. PAGAMENTO REALIZADO. CONDUTA ATÍPICA. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Apelação em Id. 14191246.

Contrarrazões em Id. 14191254.

VOTO

Inicialmente, conheço d
a
Apelação (
Id. 14191246
), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo
que
o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

A presente Apelação tem como objetivo a reforma da sentença objurgada em Id. 14191238.

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra a sentença que absolveu o réu, ora apelado, das imputações dos crimes previstos nos arts. 147 e 176, ambos do CP, com fundamento no art. 386, incisos III e VII, do CPP.

O recorrente, em suas razões, requer a reforma da sentença apenas para condenar o apelado pela prática do delito do art. 176 do Código Penal, concernente à utilização de meio de transporte sem dispor de recursos para pagamento.

No mérito, após detida análise das questões trazidas ao conhecimento deste Colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal estabelece que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora se trate de nova fundamentação desnecessária, convém ressaltar que esse tipo de demanda tem sido comum perante o Poder Judiciário deste Estado, tratando-se de questão passível de ser julgada pelas regras da experiência, sem, evidentemente, descuidar da análise do conjunto probatório.

No tocante ao delito do art. 176 do Código Penal, a decisão recorrida, de forma acertada, concluiu pela ausência do dolo específico para a configuração do tipo penal, o que torna o comportamento do agente atípico. Para a sua configuração, é imprescindível que o indivíduo tenha a consciência de que não possui os recursos necessários e, mesmo assim, utilize-se do serviço com o propósito de obter vantagem indevida. O acervo probatório, conforme analisado pelo Juízo a quo, não demonstrou que o recorrido agiu com o dolo exigido.

Pelo contrário, o próprio acusado confirmou que o serviço foi solicitado pela esposa, e ele acreditava que o pagamento seria feito via cartão de crédito ou por ela. Ademais, superada a discordância inicial com o motorista (vítima) sobre deixar o valor para a próxima viagem, a quitação foi efetivamente realizada no mesmo dia e hora dos fatos, ainda que por intervenção da síndica e do porteiro. Tal fato demonstra a ausência de intenção de obter proveito indevido ou de causar prejuízo patrimonial ao ofendido.

Portanto, a materialidade e a autoria do delito não restaram devidamente demonstradas com o elemento subjetivo exigido pelo tipo penal, pois não houve redução do patrimônio do ofendido. O comportamento do apelado, desprovido do dolo de não pagar e seguido do pagamento imediato, não se amolda à figura típica do art. 176 do CP, devendo prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso apresentado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada.

Sem custas e honorários.

Considerando a necessidade de nomeação de advogad
a
dativ
a
em favor da parte
recorrida
, que recaiu sobre
a
Ilm
a.
Dr. DRA NEIVA COSTA DE FARIAS (OAB/ES 18.128), arbitro honorários em seu favor, a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo, no valor de R$550,00 (quinhentos e cinquenta reais), com base no Decreto Estadual n
º
2821-R/2011, alterado pelo Decreto n
º
4.987/2021.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)